Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-11.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000139-11.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: GERVASIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condená-lo ao pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional a servidor ocupante do cargo de professor, referente ao período em que exerceu a função de diretor escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional com a gratificação pelo exercício da função de direção escolar, bem como se há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e à legalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Estatuto do Magistério Municipal (Lei nº 282/2010) inclui os ocupantes de função de direção escolar no conceito de profissionais do magistério, permitindo a incidência das vantagens próprias da carreira.
4 - A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional possui natureza de vantagem pessoal permanente, vinculada à qualificação do servidor, não sendo afastada pelo exercício de função de direção, que possui caráter transitório.
5 - As gratificações possuem fatos geradores distintos e compatíveis, inexistindo vedação legal expressa à cumulação, o que afasta a interpretação restritiva pretendida pela Administração.
6 - A supressão da vantagem implica redução da remuneração global do servidor, em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.
7 - A base de cálculo da gratificação deve observar o vencimento efetivamente percebido pelo servidor no período, inclusive com jornada de 40 horas.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000139-11.2023.8.05.0027
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e apelado

GERVASIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,